Tribunal: TJDFT
Processo: 0007618-93.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007618-93.2015.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO FONSECA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ADITAMENTO INOVAÇÃO SUBSTANCIAL DA DENÚNCIA. INCLUSÃO DE ELEMENTAR QUE ENSEJOU NOVA QUALIFICADORA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTODE UMA DAS QUALIFICADORASPARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o aditamento à denúncia interrompe o prazo prescricional quando há modificação substancial na denúncia, o que se verificou no caso, já que houve a inserção de fatos novos que ensejaram nova qualificadora relativa ao arrombamento. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. 3. A presença de mais de uma qualificadora autoriza o deslocamento de uma delas para ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, mantendo-se a outra para configurar o tipo qualificado. 4. Procede-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 107, inciso IV, do Código Penal, ao rejeitar o pedido de prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, com a consequente extinção da punibilidade. Aduz que não houve a interrupção do prazo da prescrição uma vez que a inclusão de uma qualificadora não importa em fato novo ou alteração substancial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) O recebimento do aditamento da denúncia que traz modificação fática substancial enseja a interrupção da prescrição. Precedentes.” (AgRg no AREsp 1350483/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 12/11/2020). Assim, “(...) Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que houve a inserção de fatos novos que ensejaram nova qualificadora relativa ao arrombamento, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030